Tribunal: TCU
Processo: 038.700/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 452/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.700/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Ferreira Santana de Souza (XXX.114.597-XX); Antonia Alves de Sousa (XXX.853.643-XX); Celia Neves da Silva (XXX.116.505-XX); Gilvandra Brito de Oliveira Souza (XXX.494.104-XX); Jardilina Alencar Rabelo (XXX.054.617-XX); Leci de Almeida dos Santos (XXX.098.287-XX); Maria Ester da Cruz Semeao (XXX.910.113-XX); Maria Rita de Medeiros Saldanha (XXX.479.104-XX); Mariza Breguez de Azevedo (XXX.390.597-XX); Zirethe dos Santos Brandao (XXX.851.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.